Tribunal: TJBA
Processo: 0500007-12.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500007-12.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JAQUELINE KRAUSE DE JESUS CUNHA

Advogado(s)
:
ANA PAOLA PINHEIRO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PSF. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATA APROVADA EM 61º LUGAR PARA CARGO COM 5 VAGAS. CONVOCAÇÃO
PRECOCE
REALIZADA EXCLUSIVAMENTE
POR
QUADRO DE AVISOS
E
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PREFEITURA DE CAMAÇARI
.
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA EFETIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE GARANTIR AMPLA PUBLICIDADE DOS SEUS ATOS. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE
E CONFIANÇA LEGÍTIMA
. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO IMEDIATA DIANTE DA CLASSIFICAÇÃO DISTANTE DAS VAGAS ORIGINÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO DE EXCLUSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0500007-12.2014.8.05.0039
, em que figura como apelante, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI , e apelada, JAQUELINE KRAUSE DE JESUS CUNHA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.